Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740222-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA DA ROCHA OLIVEIRA, WELLINGTON LOURENCO DA ROCHA OLIVEIRA, VANESSA LOURENCO DA ROCHA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 245628465), que, nos autos cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por MARIA HELENA DA ROCHA OLIVEIRA, WELLINGTON LOURENCO DA ROCHA OLIVEIRA, VANESSA LOURENCO DA ROCHA OLIVEIRA (proc. no 0709732-98.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, mantendo os cálculos oriundos da contadoria “aplicando a taxa SELIC sobre o total do débito apurado em dezembro/2021 (principal corrigido acrescido dos juros)”. Em suas razões recursais, o ente federativo incialmente defende haver “não é possível a correção capitalizada pela SELIC”, e que “ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor”. Ao sustentar que não é possível a correção capitalizada pela SELIC, elenca entendimento jurisprudencial emanado do sodalício Superior, sob o regime dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo no 1102552/CE, Tema 99/STJ), segundo o qual a aludida taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Alega a ocorrência de anatocismo no caso vertente, decorrendo disso excesso de execução, pois ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da Selic acaba havendo a incidência de juros sobre juros, violando assim a orientação emanada da Súmula 121 da Suprema Corte. Pontua ainda a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Menciona jurisprudência favorável à tese delineada. Busca, em sede de medida liminar, a concessão de efeito suspensivo, destacando o iminente perigo de dano com a efetivação de pagamento indevido. No mérito, requer a reforma da decisão, com o acolhimento da impugnação, com a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a metodologia de cálculo que entende correta. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), e dispensado de recolhimento do preparo (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifica-se que o pleito da parte recorrente não preenche os requisitos necessários à concessão da medida liminar, especialmente aquele relacionado à probabilidade do provimento do recurso, eis a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado até novembro de 2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não há que se falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. Confira-se a literalidade do referido comando normativo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No particular, prima facie, observa-se dos autos que os cálculos dos juros de mora se deram alinhados com os comandos emanados do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482/2022, segundo o qual a base de cálculo a ser utilizada para incidência da taxa Selic é o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. Veja-se: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) A despeito do questionamento acerca da inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ pelo agravante neste recurso, tal ponto, a princípio, não consubstancia razão plausível para embasar o deferimento do efeito suspensivo postulado, e será melhor enfrentado – até quanto à extensão do seu conhecimento no âmbito desta pretensão reformatória – após o resguardo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a tutela de urgência postulada pelo agravante se revela desprovida de lastro, mormente no que toca à probabilidade do direito vindicado, o que impõe seu indeferimento. A propósito, calha evidenciar modernos precedentes correlacionados à temática abordada neste agravo de instrumento, cujos entendimentos bem servem de reforço de fundamentação desta decisão monocrática e de farol para o deslinde do mérito pelo Colegiado revisor. A ver, as ementas dos substanciosos julgados: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante impugnou a planilha apresentada pela Contadoria Judicial, alegando excesso de execução e prática de anatocismo pela incidência da SELIC sobre montante já acrescido de correção monetária e juros de mora anteriores à EC no 113/2021. A decisão agravada homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV para pagamento do saldo remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da taxa SELIC, a partir da EC no 113/2021, sobre o valor do débito já acrescido de correção monetária e juros de mora anteriores, configura anatocismo ou violação à norma constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A EC no 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC, de forma exclusiva e única, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, a partir de sua vigência em 09/12/2021. 4. A Resolução no 303/2019 do CNJ prevê expressamente que a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, o qual inclui o principal atualizado até novembro de 2021 e os juros de mora então devidos. 5. Não há anatocismo, pois a incidência da SELIC representa substituição dos índices anteriormente aplicados, e não sua cumulação, tratando-se de consequência da alteração normativa superveniente. 6. O STF reconheceu repercussão geral sobre o tema (Tema 1349), mas não suspendeu os processos em curso, o que autoriza o prosseguimento da execução nos termos da norma vigente. 7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a aplicação da SELIC sobre valor consolidado não implica em bis in idem nem afronta o princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (Acórdão 2031509, 0719245-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL. IRDR 21. DISTINGUISHING. SERVIDOR DO SINDFAZ. CARREIRA REPRESENTADA PELO SINDIRETA À ÉPOCA DA PRETENSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. 1. Embora a carreira da agravada esteja vinculada ao SINDFAZ/DF, é necessário fazer a distinção (distinguishing), a fim de afastar a aplicação da tese firmada no IRDR 21, uma vez que, à época dos fatos, tal sindicato não existia e a representação sindical da categoria era exercida pelo SINDIRETA. 2. A Emenda Constitucional (EC) 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. 4. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, estabelece que a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 5. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza anatocismo ou bis in idem, mas representa mera sucessão de regimes jurídicos no tempo, conforme disposto na Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. 6. A Resolução 303/2019 do CNJ mantém sua presunção de constitucionalidade, pois o STF não suspendeu seus efeitos nem determinou a paralisação dos processos sobre o tema. 7. A controvérsia sobre a correta forma de aplicação da SELIC integra a ADI 7.435 e o RE 1.516.074 (Tema 1.349) no STF, ambos pendentes de julgamento definitivo, sem determinação de suspensão dos processos relacionados ao tema. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados. (Acórdão 2031575, 0708539-05.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) – grifo nosso Como visto, a aplicação da taxa SELIC sobre débitos judiciais a partir vigência da Emenda Constitucional 113/2021 não configura bis in idem, pois não implica na cumulação de índices, mas sim na sucessão de aplicação de índices diversos conforme a legislação em vigor. Assim, em uma análise rarefeita, típica do presente momento processual, não se verifica a probabilidade de êxito recursal quanto à defendida pelo agravante, de modo que não se encontra presente requisito essencial para a concessão da tutela de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requestado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator